Tribunal: TJDFT
Processo: 0713412-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSÁRIA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TOMADORA DO SERVIÇO. REJEITADA. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DOS DÉBITOS CORRESPONDENTES. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CEB. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. NÃO CABÍVEL. FATURAS E PLANILHA DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. FÉ PÚBLICA E IDONEIDADE DOS DOCUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. 1.1. Ademais, na hipótese dos autos, observo que a prova pericial contábil requerida seria processualmente inútil para a finalidade indicada pela ré/apelante, vez que esta não teve êxito em demostrar como a prova pericial iria influir na determinação da liquidez do título, levando-se em consideração que os fatos alegados pela recorrente são genéricos e não demonstram robustez para obstar a cobrança das contas inadimplidas e seus encargos. Preliminar rejeitada.

2. Tendo em conta ser a ré/apelante a pessoa física que figura como tomadora do serviço de energia elétrica, conforme depreende-se das faturas colacionadas e do registro do sistema da concessionária autora, tenho que a parte requerida é legítima para integrar o polo passivo da ação monitória. Preliminar rejeitada.

3. A relação jurídica sob exame amolda-se ao que preconizam os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a companhia autora, ao ofertar o serviço de energia elétrica, caracteriza-se como fornecedora, pois guarda as características exigidas pelo artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, enquanto a ré preenche os requisitos para se qualificar como consumidora.

4 . O fato de o proprietário haver procedido à locação do imóvel não o isenta da obrigação de pagar os débitos de energia elétrica gerados pelo locatário, quando, neste caso, não faz a devida comunicação à CEB.

5. O entendimento da jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça destaca que o usuário consumidor de energia elétrica que deixa de comunicar à companhia fornecedora do serviço a alteração da titularidade da unidade consumidora, permanece responsável pelas faturas posteriores.

6. Precedente: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel. Precedentes: AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AgRg no REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014; AgRg no REsp 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/05/2014. 2. Todavia, no caso dos autos, não obstante tenha havido contrato de locação do imóvel, não houve a alteração da titularidade contratual perante a concessionária do serviço. Assim, considerando que o proprietário do bem permaneceu inscrito como titular do serviço nos cadastros da concessionária, que não foi informada da existência do contrato de locação, não há como imputar a ela a obrigação de cobrar os custos de terceiro (locatário), que com ela sequer manteve relação contratual. (...)” (AREsp 1557116/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019)

7. No que concerne o pedido de inversão do ônus de prova, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, não significa a pronta compreensão pela referida inversão, tendo em vista que, para tanto, há que se restar demonstrado a hipossuficiência jurídica do consumidor na defesa de seus direitos. 7.1. Desse modo, em análise detida dos autos, verifico que a inversão do ônus prova não se verifica necessária ou cabível, justamente porque, além da própria parte recorrente afirmar em seu apelo que confiou que o locatário cumpriria com sua obrigação contratual de efetuar o pagamento das faturas emitidas pelo consumo de energia elétrica, a autora/apelada logrou êxito ao trazer aos autos documentação que comprova que não teria havido solicitação para o encerramento da relação contratual.

8. As faturas de energia elétrica, conquanto tenham sido produzidas unilateralmente, gozam de fé pública e permitem ao usuário do serviço amplo direito a defesa, pois contêm, de forma precisa e clara, todas as informações inerentes ao serviço prestado, assim como aos encargos decorrentes da mora.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.